Tribunal: TJDFT
Processo: 0716630-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM OFERTA DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. GRUPO G44. CONTRATO NULO POR ILEGALIDADE DE OBJETO. RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO, COM ABATIMENTO DOS RENDIMENTOS PAGOS DURANTE A RELAÇÃO JURÍDICA. ADEQUAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou obscuridade a sanar frente à alegação de que o acórdão manteve o entendimento da sentença de primeiro grau de que é devida a restituição dos valores investidos pelos autores, e de que não fazem jus ao recebimento dos rendimentos que lhe foram prometidos, razão pela qual os embargantes entendem que houve parcial provimento do apelo, considerando o julgamento de parcial procedência dos pedidos iniciais.
2.1. A argumentação sustentada no recurso é impertinente, pois o julgamento de procedência parcial da ação foi proferido em primeiro grau de jurisdição, não em sede de apelação, e não houve reforma da sentença pelo acórdão embargado, em qualquer medida, de modo que o recurso restou integralmente desprovido.
3. Também não existe contradição e obscuridade no acórdão ao manter a distribuição parcial do ônus de sucumbência disposta na sentença, sendo o julgado claro ao dispor que, sopesando o que foi postulado frente ao que restou acolhido, a sentença é razoável e bastante complacente com os embargantes, pois condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% (setenta por cento) pelos recorridos e 30% (trinta por cento) pelos recorrentes, com a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em atenção aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
4. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de Declaração desprovidos.